Tribunal: STF
Processo: RE 90546
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-05-27
Data de publicação: 1980-05-27

Ementa:
- COMERCIAL. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. EMPRESA REPRESENTANTE DE
OUTRA, COM PODERES APENAS PARA ANGARIAR PEDIDOS E SUBMETE-LOS A
REPRESENTADA, RESPONDE DIRETAMENTE PELO CONTRATO DE FORNECIMENTO
QUE FIRMOU COM TERCEIRO, ALÉM DAS FORÇAS DO CONTRATO DE
REPRESENTAÇÃO.